Tribunal: TJSP
Processo: 2099682-88.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento da matéria suficiente. EMBARGOS REJEITADOS.